Tribunal: TCU
Processo: 023.279/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10362/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.279/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Gilveraldo Antonio dos Santos Dorea (XXX.896.385-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.